Tribunal: TJPA
Processo: 0003782-41.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003782-41.2011.8.14.0009

APELANTE: ALEXANDRO LOURENCO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. IRREGULARIDADE NA
INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE INSANÁVEL NULIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, reconhecer e decretar, de ofício, a nulidade de atos processuais efetivados no presente feito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandro Lourenço Miranda, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (Id. 5066867 – Pág. 03 a 04), há,
ipsis litteris:

No dia 15/06/2011, por volta de 12:00h, o policial civil Gerson Rosa de Mescouto estava de Serviço na Delegacia de Polícia Civil de Bragança, quando recebeu uma ligação anônima informando que o denunciado ALEXANDRO LOURENÃ MIRANDA estava numa residência no bairro Vila Nova, nesta cidade, e havia comprado drogas de um meliante que estava em um veículo preto peliculado.

Nesse passo, os policiais civis Gerson Rosa Mescouto, André Pessoa Barros e Hélio da Silva Brabo foram até o local suspeito, onde residia o indiciado, e, quando entraram na residência, constataram que o denunciado ALEXANDRO LOURENÇO MIRANDA guardava em uma gaveta no interior da geladeira duas embalagens tipo “petecas” conhecidas como “uma de vinte e cinco” de substância pastosa benzoilmetilecgonina, popular cocaína, com peso total de 53,528 gramas.

Ato contínuo, os policiais revistaram o denunciado ALEXANDRO LOURENÇO MIRANDA, oportunidade em que encontraram dentro de sua cueca a outra parte daquela droga, já fracionada em 24 (vinte e quatro) embalagens tipo “petecas”, conhecidas como “cabeça de nóia”, de substância pastosa benzoilmetilecgonina, popular cocaína, com peso total de 29,805 gramas e a quantia de R$ 55,70, resultante da venda do entorpecente, motivo pelo qual foi indiciado preso em flagrante delito.

Em defesa prévia, o apelante se reservou para debater em alegações finais (Id. 5066869 – Pág.02).

Houve o recebimento da denúncia (Id. 5066870 – Pág.02).

Em audiência de instrução, ouviram-se 02 (duas) testemunhas da acusação e apresentou o
custo legis
alegações finais (Id. 5066870 – Pág.14 a 17).

Ofereceu a defesa do apelante memoriais (Id.5066871 – Pág.02 a 08).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à sanção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal (Id. 5066872 – Pág. 01 a 09).

As razões culminaram em pedido de absolvição por falta de provas, bem como de desclassificação para o crime de uso (Id. 5066873 – Pág.03 a 06).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso e total improvimento (Id. 5066873 – Pág.12 a 16).

Remetidos os autos à segunda instância (Id.5066873 – Pág. 17), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.5066874 – Pág. 03).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id.5066874 – Pág.11 a 18).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com indicação para julgamento no plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Código de Processo Penal prescreve em seu artigo
564, inciso III, alínea e
:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

Pois bem.

Na denúncia foi informado pelo Ministério Público o seguinte endereço do apelante: Passagem São Francisco, 554, próximo à Vila Arejo I, Bairro Vila Nova, Bragança-PA (Num. 5066867 - Pág. 3);

A citação do apelante não foi realizada nesse local, pois o oficial de justiça não o encontrara ali e, embora moradores antigos tenham informado sua nova moradia (4ª Rua do Bairro da Persilândia), recebeu notícia da tia daquele de que desconhecia seu paradeiro (Num. 5066868 - Pág. 4).

O diretor de secretaria certificou que o apelante respondia ao processo preso (Num. 5066868 - Pág. 5) e, após a renovação da diligência correlata, houve o ato citatório, oportunidade em que aquele informou possuir advogada (Num. 5066868 - Pág. 11).

Com a defesa prévia, juntou o apelante procuração à sua advogada particular, descrevendo como seu o endereço a seguir: 4ª Rua, n, Bairro Persilândia, Bragança-PA (Num. 5066869 - Pág. 3) – o mesmo mencionado na certidão ao Num. 5066868 - Pág. 4.

O mandado de intimação para o apelante comparecer em audiência de instrução e julgamento, contudo, expunha o endereço anterior (Num. 5066870 - Pág. 6), o que ensejou a não localização daquele para tanto (Num. 5066870 - Pág. 9).

Afora isso, renunciou sua causídica ao mandato (Num. 5066870 - Pág. 13).

Na aludida audiência, a assistência técnica se deu por defensor público e não houve o interrogatório do apelante – embora afirmada, equivocadamente, sua presença – e o juiz
a quo
determinou que ele fosse intimado para constituir novo patrono (Num. 5066870 - Pág. 14 a 18).

O mandado de intimação correlato apresentou o mesmo endereço que constava na mencionada procuração (4ª Rua, nº24, Bairro Persilândia, Bragança-PA) (Num. 5066870 - Pág. 22), e o apelante foi encontrado, ali, pelo meirinho, o qual certificou o interesse de ser patrocinado pela Defensoria Pública (Num. 5066870 - Pág. 23), que apresentou memoriais (Num. 5066871 - Pág. 2 a 8).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau “decretou a revelia” do apelante, sob o fundamento de que ele, “apesar de citado, e de ter constituído advogado nos autos, não manteve seu endereço atualizado” perante aquele juízo (Num. 5066872 - Pág. 3).

Ora, conforme o que dos autos consta, o apelante deixou de ser interrogado e a si foi aplicado o teor do artigo 367, do Código de Processo Penal, em sentença, não por culpa sua, mas por não observância do juízo
a quo
quanto à atualização do seu endereço, desde quando informada no mandato à sua, então, causídica.

Evidente, pois, o prejuízo à defesa do apelante em vista de insanável vício,
concessa venia
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SEU INTERROGATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES AO MANDADO DE INTIMAÇÃO. MÉRITO JULGADO PREJUDICADO. 1. É nulo o processo em que o apelante não foi intimado para a AIJ, em razão de expedição de carta precatória para endereço diverso de seu domicílio. 2. A teor do que dispõe o artigo 367 do CPP, ocorrerá a decretação da revelia do réu se o mesmo mudar de endereço, sem comunicação prévia ao Juízo, frustrando, assim, os atos intimatórios subseqüentes. 3. Não impera a referida revelia, se existem nos autos informações de que o apelante mudou de endereço e o comunicou ao juízo. 4. O réu tem o direito de ser interrogado na comarca em que reside, não sendo justificável transferir ao mesmo o ônus de arcar com seu deslocamento, mormente porque o interrogatório é uma garantia assegurada constitucionalmente. 5. Inexistindo intimação do acusado para a AIJ, bem como expedição de carta precatória para seu interrogatório, a ser realizado na comarca em que reside, existe vício procedimental, o qual causou prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual o processo deve ser anulado a partir do mandado de intimação, sendo nulo, por conseguinte, todos os demais atos processuais subsequentes. 6. Preliminar de nulidade do processo, suscitada pela defesa acolhida. Mérito julgado prejudicado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0498.05.004658-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2012, publicação da súmula em 16/03/2012)

Ementa:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO, POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. Na espécie, após o recebimento da denúncia, a citação pessoal do réu, nas dependências do Fórum, e a apresentação de resposta à acusação, pela Defensoria Pública, teve lugar a instrução processual, período ao longo do qual o réu, por diversas vezes, se apresentou em juízo, em cumprimento a medida cautelar diversa da prisão, sempre informando o mesmo endereço. E, durante a instrução, ele foi encontrado e intimado no endereço fornecido, inclusive, comparecendo à primeira audiência realizada na comarca de origem e para a qual devidamente intimado, ato que, contudo, restou prejudicado, diante da ausência de testemunha policial. Ocorre que, após decorridos anos para a inquirição de testemunhas, por cartas precatórias, quando finalmente designada data para o interrogatório, o ato foi por três vezes remarcado, somente não cumprido de forma positiva o mandado expedido para a última audiência designada, cuja certidão do Sr. Oficial de Justiça, contudo, não esclareceu, em detalhes, a diligência realizada, sequer sendo possível saber o número de vezes em que tentada a intimação e em que local ou com quem foram deixados aviso e contrafé, também não havendo menção a eventuais outros moradores ou mesmo a procura por vizinhos, a fim de descobrir o paradeiro do réu. E, realizada a solenidade, foi decretada a revelia do réu, com posterior sentença condenatória, da qual foi o réu pessoalmente intimado, justamente no mesmo endereço já existente nos autos e no qual sempre localizado, à exceção da diligência que ensejou o decreto de revelia. Tais circunstâncias lançam sérias e intransponíveis dúvidas acerca do correto e adequado cumprimento do mandado de intimação para a audiência em que decretada a revelia. Desse modo, não sendo ao réu oportunizada a participação na produção probatória, expondo sua versão sobre o fato no interrogatório, houve insuperável prejuízo à sua defesa, sendo evidente a nulidade processual, que deve ser declarada, de ofício, a partir do decreto de revelia. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Considerando a vedação da reformatio in pejus indireta, a superveniência de outra sentença não poderá impor sanção mais gravosa daquela fixada na decisão anulada, a qual condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Assim, a prescrição punitiva regula-se pela pena concretizada na sentença, inexistindo recurso da acusação, o que remete ao lapso prescricional de doze anos, aqui reduzido pela metade, porque o réu, à época do fato, contava com menos de 21 anos de idade, lapso temporal este já transcorrido, entre o recebimento da denúncia, em 19/11/2012, e o presente momento, motivo pelo qual operada a prescrição retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade de JEFERSON BRAGA DA SILVA. Aplicação dos artigos 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do CP. NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA PRESCRIÇÃO.(Apelação Crime, Nº 70080653884, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 26-06-2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, de ofício, com fulcro no
artigo 564, inciso III, alínea
e, do Código de Processo Penal, reconheço e decreto a nulidade de todos os atos processuais efetivados no presente feito, a partir do mandado de intimação ao Num. 5066870 - Pág. 6.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/04/2022